Tribunal: TJSP
Processo: 1011133-91.2014.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: , COM EFETIVA CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO COMBATIVIDADE, E NÃO DECORRENTE DE INDEVIDA LITIGÂNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1011133-91.2014.8.26.0564; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1001/1008, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, DIANTE DA IMPOSIÇÃO A RECORRENTE DO DEVER DE PRODUZIR PROVA DE FATO NEGATIVO, CONFORME DESTINADO A COMPROVAÇÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSEJADORES

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 1001/1008, PELO QUAL, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, FOI NEGADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, DIANTE DA IMPOSIÇÃO A RECORRENTE DO DEVER DE PRODUZIR PROVA DE FATO NEGATIVO, CONFORME DESTINADO A COMPROVAÇÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSEJADORES DA EMISSÃO DAS DUPLICATAS MERCANTIS EXIGIDAS PELA EMBARGADA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM EFETIVA CONCENTRAÇÃO NO NÚCLEO DA RELAÇÃO JURÍDICA TORNADA LITIGIOSA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – CONTRARRAZÕES COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO COMBATIVIDADE, E NÃO DECORRENTE DE INDEVIDA LITIGÂNCIA - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011133-91.2014.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em
que é embargante AWP SERVICE BRASIL LTDA, é embargado PREMIER AUTO
SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. - ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44051
EDEC.No: 1011133-91.2014.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 3a VARA CÍVEL
EMBGTE.: AWP SERVICE BRASIL LTDA
EMBGDA.: PREMIER AUTO SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA
- ME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 1001/1008, PELO QUAL, POR
UNANIMIDADE
DE
VOTOS,
FOI
NEGADO
PROVIMENTO
A
RECURSO
DE
APELAÇÃO
INTERPOSTO PELA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO
DA
QUESTÃO
EM
DESATE, DIANTE DA IMPOSIÇÃO A RECORRENTE
DO DEVER DE PRODUZIR PROVA DE FATO
NEGATIVO,
CONFORME
DESTINADO
A
COMPROVAÇÃO ACERCA DA INEXISTÊNCIA DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENSEJADORES DA
EMISSÃO DAS DUPLICATAS MERCANTIS EXIGIDAS
PELA EMBARGADA - ACÓRDÃO QUE EXPLICITA
COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O
CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR, COM
EFETIVA
CONCENTRAÇÃO
NO
NÚCLEO
DA
RELAÇÃO
JURÍDICA
TORNADA
LITIGIOSA
-
INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU
IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO
ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO

CONTRARRAZÕES
COM
PEDIDO
DE
RECONHECIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

NÃO
CARACTERIZAÇÃO

REPETIÇÃO
DE
ARGUMENTOS QUE DEVE SER ENTENDIDA COMO
COMBATIVIDADE,
E
NÃO
DECORRENTE
DE
INDEVIDA
LITIGÂNCIA
-
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração dirigidos ao
Acórdão que vem encartado a fls. 1001/1008, pelo qual, por unanimidade
de Votos, foi negado provimento a Recurso de Apelação interposto por
AWP SERVICE BRASIL LTDA (ATUAL DENOMINAÇÃO DE MONDIAL
SERVIÇOS LTDA), o que se deu em Ação Declaratória de Nulidade de
Títulos, precedida esta de Tutela Cautelar que promove contra PREMIER
AUTO SERVICE LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, esta que agora figura
na condição de embargada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Alega a embargante em razões juntadas a fls. 01/08, que
o Acórdão como proferido se revela contraditório e omisso, porque
desprezada, tanto pelo Juízo, quanto pela Turma Julgadora, a necessária
aplicação da inversão dos ônus da prova, o que deveria ocorrer em relação
a efetiva comprovação da prestação de serviços pela embargada, de sorte
a assim estar autorizada ao saque das duplicatas mercantis que foram
indevidamente protestadas. Além do quanto exposto, sustenta que a
manutenção dos termos da R. Sentença pelo Órgão Colegiado, implicou na
inadequada imposição que lhe foi dirigida, de sorte a que viesse a produzir
prova de fato negativo, o que se revela absolutamente inadmissível pelo
ordenamento jurídico nacional, motivo pelo qual pediu pelo integral
acolhimento de seus reclamos, na busca de que venha a ser totalmente
sanada a incorreção apontada.
Devidamente processado o recurso, a embargada, a
seguir, conforme dá conta por peça de fls. 36/38, apresentou sua
manifestação, momento em que buscou a plena e integral manutenção do
entendimento adotado pelo Acórdão atacado, buscando ainda, e em
complemento, a condenação da recorrente como incursa nas penalidades
decorrentes da litigância indevida, vindo então os autos a este Relator, de
sorte a ser reapreciada a matéria como já colocada e agora recolocada em
debate no curso do desenrolar do processo.
É o relatório.
Os Embargos Declaratórios como opostos não merecem
prosperar, pois conforme se verifica do bojo da peça aclaratória manejada,
pretende a embargante rediscutir as questões dos autos, contestando as
conclusões da Decisão embargada, o que equivale a dizer que os
presentes Embargos como movimentados apresentem nítido caráter
infringente, sendo que para esse fim não se presta este recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, é de se ter por certo que as pretensões recursais
exteriorizadas devem ser integralmente rejeitadas, uma vez que, consoante
reiteradamente decidido, os Embargos Declaratórios só têm lugar quando
presentes omissão, contradição, ou até mesmo obscuridade, desde que
registradas no corpo do julgado, não comportando, portanto, seja a
rediscussão da causa, seja da Decisão a qual se vejam dirigidos, sendo
certo, ademais, que eventual erro presente na apreciação da prova, ou até
mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser corrigido pelo
acionamento da via dos Embargos de Declaração.
Nesse sentido, é de se ter por certo que o Superior
Tribunal de Justiça reiteradamente vem decidindo que: “Os embargos de
declaração são recurso de natureza singular, cujo objetivo é a
declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de
obscuridade, contradição ou omissão (CPC, art. 535), não se
prestando a corrigir decisão supostamente errada, nem lhe sendo, em
regra, característico o efeito modificativo" (EDAGA n.o 273.930/SP, DJU
de 8/10/01, rel. Min. Castro Filho).
Ademais, forçoso reconhecer que o Acórdão atacado se
apresenta claro, tendo enfrentado todos os pontos sustentados de parte a
parte na solução do impasse entre eles criado, inexistindo, portanto,
quaisquer omissões, contradições ou obscuridades que possam ser
supridas em atenção aos reclamos lançados aos autos pela inconformada.
Nesse sentido, forçoso destacar que o Acórdão hostilizado
não deixou de analisar aspecto relacionado aos elementos de provas que
foram encartados ao feito, tanto é que resultou definida a integral
manutenção dos termos da R. Sentença atacada, o que se deu, inclusive,
mediante a transcrição de significativa parte da fundamentação que foi
adotada pelo Juízo, aspecto este que fulmina, e em termos definitivos as
vazias alegações da embargante, no sentido de que teve por desprezada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
análise de seus reclamos.
Superados tais pontos de inconformismo noticiado pela
recorrente, e agora apreciando o pedido formulado pela recorrida em suas
contrarrazões como apresentadas, pedido este para que seja condenada a
inconformada como incursa nas sanções decorrentes da litigância de má-fé,
o que se tem por força dos motivos expostos nas contrarrazões de fls.
36/38, é de se entender que tal pedido igualmente não mereça prosperar,
pois em que pese a repetição de processos envolvendo a matéria em
questão, até mesmo com argumentos comumente reiterados, forçoso
reconhecer que se traduza em direito da recorrente a possibilidade de ver
questionada, ainda que uma segunda vez, a matéria objeto de discussão,
inclusive em 2o Grau, de forma a assim assegurar efetivo Controle
Jurisdicional, bem como pleno exercício do direito que lhe assegura acesso
ao Duplo Grau de Jurisdição, aspectos estes que não devem ser
reconhecidos como decorrentes da indevida litigância que, em definitivo, ao
menos por agora, se tem por afastada.
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução da questão como
colocada a desate, razão pela qual, de rigor se mostra a rejeição dos
Embargos Declaratórios como opostos, uma vez que a nada de concreto se
prendem.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar os Embargos
Declaratórios como opostos, o que se dá nos exatos limites do Voto.
Simões de Vergueiro
Relator